Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703914-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: HERCULLES HENRIQUE LOPES DA SILVA RECORRENTE: ESTER LOPES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa do Distrito Federal de prazo em dobro (CPC/15 183), sobre a decisão da d. Presidência que determinou o rejulgamento do agravo de instrumento (ID 55924372). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator